Tribunal: TJDFT
Processo: 0765107-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Crime militar. Assédio sexual. Ameaça. Competência. Mensagens por rede social. Atipicidade. Absolvição. Apelação do réu provida. Não provida a do Ministério Público.
I. Caso em exame
1 - Apelações interpostas pelo réu e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pelo crime de assédio sexual (art. 216-A do CP c/c art. 9o, II, “a”, do CPM), e o absolveu do crime de ameaça (art. 223 do CPM).
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) a competência da Justiça Militar para o julgamento dos fatos; (ii) se as condutas tipificam os crimes de ameaça e assédio sexual.
III. Razões de decidir
3 - Ainda que as mensagens enviadas pelo réu à vítima tenham sido por rede social e fora das dependências da corporação, os fatos ocorreram no contexto de relação hierárquica militar, entre instrutor e alunas de curso de formação, caracterizando crimes militares, nos termos do art. 9o, II, “a”, do CPM, o que atrai a competência da Justiça Militar.
4 - O crime de ameaça exige promessa de mal injusto e grave, idônea, séria e concreta. Mensagem de conteúdo genérico, sem indicação do dano a ser causado, como a expressão “tudo tem volta”, não revela ameaça penalmente relevante, sendo inviável interpretação ampliativa ou presunção em prejuízo do réu, ainda que a vítima tenha manifestado temor subjetivo.
5 - O crime de assédio sexual exige constrangimento voltado à obtenção de vantagem ou favorecimento sexual, mediante abuso de ascendência funcional. Mensagens enviadas à vítima, com elogios e gracejos, embora inadequadas, mas que não apresentam conotação sexual explícita, nem revelam insistência, coação ou uso da posição hierárquica para restringir sua liberdade de escolha, não tipificam o crime.
IV. Dispositivo
6 - Apelação do réu provida. Não provida a do Ministério Público.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 216-A; CPM, arts. 9o, II, “a”, e 223; CPPM, art. 439, “e”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2053908, 0703655-94.2024.8.07.0011, 1a Turma Criminal, j. 18/9/2025; TJDFT, Acórdão 1996695, 0712532-13.2021.8.07.0016, 2a Turma Criminal, j. 8/5/2025.